Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707896-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANDERSON SOUSA DOS SANTOS em face da sentença prolatada pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente, que afirma trabalhar como motorista de aplicativo, alega que suportou o desligamento de seus perfis das plataformas dos aplicativos da apelada, sem que lhe fossem apresentadas as razões para tal ato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para reestabelecimento de seu cadastro. É o relatório, decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Tendo em vista os documentos apresentados e as circunstâncias descritas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso concreto ausente tais requisitos. Não é possível afirmar, de antemão, a ilicitude na conduta da empresa recorrida. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito